Tribunal: STF
Processo: RE 83973
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR AQUÉM DO ESTIPULADO NO
REGIMENTO DO STF. CASO EM QUE NÃO SE APLICA A SOMA DOS VALORES DE
AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA DAS RESSALVAS REGIMENTAIS (ART. 308, CAPUT,
EM SUA ANTIGA REDAÇÃO). RECURSO NÃO CONHECIDO.